Tribunal: TJBA
Processo: 8021662-98.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021662-98.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROMARIO SANTANA ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. NERVOSISMO E COMPORTAMENTO EVASIVO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. INFORMAÇÃO SOBRE ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DENTRO DA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), contra sentença que fixou pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. A Defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e nulidade do ingresso domiciliar por violação à inviolabilidade do domicílio. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, isenção do pagamento das custas processuais. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz do requisito da fundada suspeita, previsto no art. 244 do CPP; (ii) saber se o ingresso no domicílio do apelante afetou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) saber se o pedido de isenção das custas processuais pode ser conhecido na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois amparada em elementos objetivos e concretos, consistentes no nervosismo e comportamento evasivo do apelante ao avistar a viatura policial, em local notoriamente associado ao tráfico de drogas, circunstância suficiente para caracterizar fundada suspeita. 4. O ingresso no domicílio foi lícito, por se tratar de crime permanente, estando caracterizada a situação de flagrante delito, além de ter sido franqueado pelo próprio acusado, que informou espontaneamente a existência de drogas em sua residência e indicou o local onde se encontravam. 5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova pericial idônea e por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. 6. O pedido de isenção das custas processuais não comporta conhecimento em sede recursal, por se tratar de matéria afeta à fase de execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido parcialmente e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP pode ser extraída de comportamentos objetivamente verificáveis, como o nervosismo e a tentativa de evasão do agente em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. 2. É lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando configurado flagrante delito em crime permanente, especialmente quando há informação concreta sobre o armazenamento de drogas dentro da residência e o consentimento do morador. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por prova pericial, são suficientes para embasar decreto condenatório. 4. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI, LIV e LV; CPP, arts. 155, 203, 244, 804; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 1.005.611/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8021662-98.2023.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo o Apelante Romário Santana Alves e o Apelado o Ministério Público Do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso para, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do Relator.